Tribunal: TJES
Processo: 0001213-10.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001213-10.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: UNITELHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001213-10.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
APELADO: UNITELHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA, ISRAEL SIMONASSI, MARIA AUREA SIMONASSI BROETTO

Advogado do(a) APELADO: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A
Advogado do(a) APELADO: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A
Advogado do(a) APELADO: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
alegação
de
omiss
ão
no julgado
(i)
porque não enfrentada as teses
trazidas, notadamente quanto aos juros praticados e devidamente informado
;
(ii)

e contradição
interna quanto aos precedentes trazidos referem-se aos juros exorbitantes da média de mercado
e não aqueles aplicados ao caso
.

Pois bem.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, entendo que não ser caso de omissão e contradiç
ão
. Explico.

Em rápida análise do
A
córdão que se visa integrar é possível verificar que
constou
expressamente
a premissa utilizada por esta colenda Câmara
no
julga
mento
da apelação
, a fim de
afastar os

juros
praticados
pela instituição financeira
no patamar de 10,70%, por entender que contratualmente a taxa orbitava no percentual de 8,39% ao mês.

Outrossim, fixou devidamente esclarecido que os juros cobrados são abusivos porque inseridos em cláusula genérica, pois fere o dever de informação, notadamente porque a fixação fica a cargo do banco ao disponibilizá-lo na agência bancaria, o que entende-se desproporcional.

Na realidade
,
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.

Neste sentido,
julgado desta
Corte
sobre a inviabilidade do manejo desta modalidade recursal para o fim pretendido
:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.
II Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048120259394, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019) (grifei)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA.
OMISSÃO
E CONTRADIÇ
ÃO
.
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
É
possível verificar que
constou
expressamente
a premissa utilizada por esta colenda Câmara
no
julga
mento
da apelação
, a fim de
afastar os

juros
praticados
pela instituição financeira
no patamar de 10,70%, por entender que contratualmente a taxa orbitava no percentual de 8,39% ao mês.
2
.
Outrossim, fixou devidamente esclarecido que os juros cobrados são abusivos porque inseridos em cláusula genérica, pois fere o dever de informação, notadamente porque a fixação fica a cargo do banco ao disponibilizá-lo na agência bancaria, o que entende-se desproporcional.
3.

Na realidade
,
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.

4
.

Embargos de declaração
conhecido
s

e

rejeitado
s
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.